Tribunal: STJ
Processo: 1008100-98.2020.8.11.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963652 - MT
(2025/0217635-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENILSON JOAO DE FREITAS
ADVOGADOS
: LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - MT019139O
RODRIGO FELIX CABRAL - MT015576O
EMILLE SOARES BRITO - MT027030O
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
AGRAVADO
: DARCY MACIEL COSTA
AGRAVADO
: DEBORA PEREIRA LUCAS COSTA
OUTRO NOME
: DEBORA PEREIRA LUCAS
ADVOGADO
: JONAS MOLINARI ARAUJO - MT025238O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ENDOSSO. LEGITIMIDADE
ATIVA. FALSIDADE DE ASSINATURAS E VALIDADE DO ENDOSSO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, afastando violação aos arts. 1.022, I e II, parágrafo único, e 489,
§ 1o, IV, do CPC, e aplicando a Súmula n. 7 do STJ para manter a extinção por
ilegitimidade ativa.
2. A controvérsia decorre de tutela cautelar antecedente com pedido de sequestro
de produto agrícola vinculado a Cédula de Produto Rural, discutindo a validade do
endosso e a legitimidade ativa.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a falsidade das assinaturas
dos devedores no termo de endosso, declarou a invalidade do título, extinguiu o
processo sem resolução de mérito e revogou o sequestro.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentou a autonomia da CPR
condicionada a endosso válido, rejeitou os embargos de declaração do autor e
acolheu os dos réus apenas para majorar honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à prescindibilidade da assinatura dos devedores
no termo de endosso; (ii) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
reexame da conclusão sobre a falsidade das assinaturas e a ausência de
Documento eletrônico VDA55100898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 85ca09d5-6f50-468e-bba2-e47d6c726d72

documentos da relação creditícia; (iii) saber se todos os requisitos do
do
art. 910
Código Civil foram atendidos, validando o endosso com a assinatura do
endossante e a tradição do título; e (iv) saber se a autonomia da CPR, prevista no
o da
impede o reconhecimento da ilegitimidade ativa.
art. 4
Lei n. 8.929/1994,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou
a tese e assentou que a autonomia da CPR não dispensa o cumprimento das
formalidades legais de circulação, notadamente a validade do endosso.
6. A revisão da moldura fática reconhecida na origem, que apontou a falsidade das
assinaturas no endosso e a ausência de documentos que comprovassem relação
creditícia, demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O
do Código Civil, ainda que preveja a suficiência da assinatura do
art. 910
endossante e a tradição, não afasta a conclusão firmada na origem de invalidade do
endosso por falsidade das assinaturas e inexistência de comprovação documental,
o que suprime a legitimidade do portador; a autonomia da CPR (art. 4o da
não dispensa formalidades de circulação.
Lei n. 8.929/1994)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inviável o reexame da conclusão fática da origem sobre
a falsidade das assinaturas e a ausência de documentos da relação creditícia, por
incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. A autonomia da CPR não dispensa a
observância das formalidades de circulação, e o
do Código Civil não
art. 910
valida endosso reconhecido como falso, suprimindo a legitimidade do portador.”
CPC, arts. 1.022, 489; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 910;
Lei n. 8.929/1994, art. 4.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 85ca09d5-6f50-468e-bba2-e47d6c726d72

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 85ca09d5-6f50-468e-bba2-e47d6c726d72

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963652 - MT
(2025/0217635-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENILSON JOAO DE FREITAS
ADVOGADOS
: LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - MT019139O

RODRIGO FELIX CABRAL - MT015576O

EMILLE SOARES BRITO - MT027030O

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O

NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
AGRAVADO
: DARCY MACIEL COSTA
AGRAVADO
: DEBORA PEREIRA LUCAS COSTA
OUTRO NOME
: DEBORA PEREIRA LUCAS
ADVOGADO
: JONAS MOLINARI ARAUJO - MT025238O
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ENDOSSO. LEGITIMIDADE
ATIVA. FALSIDADE DE ASSINATURAS E VALIDADE DO ENDOSSO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, afastando violação aos arts. 1.022, I e II, parágrafo único, e 489, §
1o, IV, do CPC, e aplicando a Súmula n. 7 do STJ para manter a extinção por
ilegitimidade ativa.
2. A controvérsia decorre de tutela cautelar antecedente com pedido de sequestro de
produto agrícola vinculado a Cédula de Produto Rural, discutindo a validade do
endosso e a legitimidade ativa.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a falsidade das assinaturas dos
devedores no termo de endosso, declarou a invalidade do título, extinguiu o processo
sem resolução de mérito e revogou o sequestro.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentou a autonomia da CPR
condicionada a endosso válido, rejeitou os embargos de declaração do autor e
acolheu os dos réus apenas para majorar honorários.
Documento eletrônico VDA53747494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:04
Código de Controle do Documento: 52a80081-1864-4898-85ce-96edd6561e60

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à prescindibilidade da assinatura dos devedores no
termo de endosso; (ii) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
conclusão sobre a falsidade das assinaturas e a ausência de documentos da relação
creditícia; (iii) saber se todos os requisitos do
do Código Civil foram
art. 910
atendidos, validando o endosso com a assinatura do endossante e a tradição do título;
e (iv) saber se a autonomia da CPR, prevista no
o da
impede
art. 4
Lei n. 8.929/1994,
o reconhecimento da ilegitimidade ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou a
tese e assentou que a autonomia da CPR não dispensa o cumprimento das
formalidades legais de circulação, notadamente a validade do endosso.
6. A revisão da moldura fática reconhecida na origem, que apontou a falsidade das
assinaturas no endosso e a ausência de documentos que comprovassem relação
creditícia, demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O
do Código Civil, ainda que preveja a suficiência da assinatura do
art. 910
endossante e a tradição, não afasta a conclusão firmada na origem de invalidade do
endosso por falsidade das assinaturas e inexistência de comprovação documental, o
que suprime a legitimidade do portador; a autonomia da CPR (art. 4o da
não dispensa formalidades de circulação.
Lei n. 8.929/1994)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inviável o reexame da conclusão fática da origem sobre a
falsidade das assinaturas e a ausência de documentos da relação creditícia, por
incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. A autonomia da CPR não dispensa a
observância das formalidades de circulação, e o
do Código Civil não valida
art. 910
endosso reconhecido como falso, suprimindo a legitimidade do portador.”
CPC, arts. 1.022, 489; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 910;
Lei n. 8.929/1994, art. 4.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RENILSON JOÃO DE
FREITAS contra a decisão de fls. 967-975, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão do afastamento de violação aos arts. 1.022, I e II,
parágrafo único, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, e da incidência da
Documento eletrônico VDA53747494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:04
Código de Controle do Documento: 52a80081-1864-4898-85ce-96edd6561e60

Súmula n. 7 do STJ para a revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a
falsidade das assinaturas no endosso da CPR e a ausência de documentos que
comprovassem relação creditícia, mantendo a extinção por falta de legitimidade ativa.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão não
enfrentou a tese central da prescindibilidade da assinatura dos devedores no termo de
endosso da CPR, apontando violação do
do Código Civil e do
o da
art. 910
art. 4
(fls. 1030-1032).
Lei n. 8.929/1994
Sustenta que não pretende reexame de fatos e provas, mas apenas o
reconhecimento de que o endosso se valida com a assinatura do endossante e a
tradição do título, sendo desnecessária a assinatura dos devedores, de modo que não
incide a Súmula n. 7 do STJ (fls. 1030-1034).
Afirma que todos os requisitos do
do Código Civil foram
art. 910
atendidos no caso concreto, razão pela qual a falsidade das assinaturas dos devedores
não inviabiliza a circulação da CPR nem retira sua legitimidade ativa (fls. 1034-
1035).
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a
decisão monocrática (fl. 1035).
Contrarrazões de DARCY MACIEL COSTA e DEBORA PEREIRA
LUCAS (fls. 1049-1055), em que pleiteia o desprovimento do recurso, com
manutenção da decisão agravada, invocando a Súmula n. 7 do STJ, a ausência de
demonstração de divergência jurisprudencial, a incidência da Súmula n. 284 do STF,
bem como a condenação da parte agravante à pena de litigância de má-fé (art. 81 do
CPC).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53747494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:04
Código de Controle do Documento: 52a80081-1864-4898-85ce-96edd6561e60

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a tutela cautelar antecedente com pedido de
sequestro de produto agrícola vinculado a Cédula de Produto Rural.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a falsidade das
assinaturas dos devedores no termo de endosso, declarou a invalidade do título,
extinguiu o processo sem resolução de mérito e revogou o sequestro.
A Corte
examinou a apelação e manteve a sentença, assentando a
a quo
autonomia da CPR, mas condicionando sua circulação a endosso válido; rejeitou os
embargos de declaração do autor e acolheu os dos réus apenas para majorar
honorários.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
1.022, I, II e parágrafo único, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ao
o
art. 4
da
e ao
do Código Civil.
Lei n. 8.929/1994
art. 910
Nas razões do agravo interno, sustenta omissão quanto à prescindibilidade
da assinatura dos devedores no termo de endosso e afirma não ter pretendido
reexame do conjunto fático-probatório; aduz que o endosso se valida com a
assinatura do endossante e a tradição, sendo desnecessária a assinatura dos
devedores; pontua que todos os requisitos do
do Código Civil foram
art. 910
cumpridos e que a autonomia da CPR, prevista no
o da
art. 4
Lei n. 8.929/1994,
impediria a conclusão de ilegitimidade ativa.
Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal de origem enfrentou de
modo claro a tese de negativa de prestação jurisdicional, assinalando que a
autonomia da CPR não afasta o cumprimento das formalidades legais para sua
circulação, em especial a validade do endosso; reconheceu, com base em prova
pericial, a falsidade das assinaturas no endosso e a ausência de documentos
Documento eletrônico VDA53747494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:04
Código de Controle do Documento: 52a80081-1864-4898-85ce-96edd6561e60

complementares que comprovassem relação creditícia, concluindo pela carência de
legitimidade ativa. A revisão desse quadro demanda reexame fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta omissão sobre a prescindibilidade da assinatura dos devedores, não
há como afastar a conclusão de que a decisão enfrentou a matéria necessária e que a
pretensão recursal exigiria revolvimento da prova, incidindo o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à invocação do
do
art. 910
Código Civil. A decisão agravada explicitou que, embora o dispositivo preveja a
suficiência da assinatura do endossante, a moldura fática reconhecida aponta a
falsidade das assinaturas constantes do endosso e a inexistência de comprovação
documental da relação creditícia, circunstâncias que suprimem a legitimidade do
portador. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AREsp n. 2.368.617/SP.
Nesse contexto, permanece incólume o fundamento de que a autonomia da
CPR, prevista no
o da
não dispensa a observância das
art. 4
Lei n. 8.929/1994,
formalidades de circulação, e que, afastada a validade do endosso por falsidade e
inexistindo documentos adicionais que legitimem o portador, não há como
reconhecer a titularidade do crédito. Nesse sentido, os julgados já mencionados na
decisão agravada: AgInt no AREsp n. 2.488.617/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação
Documento eletrônico VDA53747494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:04
Código de Controle do Documento: 52a80081-1864-4898-85ce-96edd6561e60

de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o
que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53747494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:04
Código de Controle do Documento: 52a80081-1864-4898-85ce-96edd6561e60

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.963.652 / MT
Número Registro: 2025/0217635-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081009820208110015
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENILSON JOAO DE FREITAS
ADVOGADOS : LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - MT019139O
RODRIGO FELIX CABRAL - MT015576O
EMILLE SOARES BRITO - MT027030O
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
AGRAVADO
: DARCY MACIEL COSTA
AGRAVADO
: DEBORA PEREIRA LUCAS COSTA
OUTRO
NOME
: DEBORA PEREIRA LUCAS
ADVOGADO
: JONAS MOLINARI ARAUJO - MT025238O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RENILSON JOAO DE FREITAS
ADVOGADOS : LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - MT019139O
Documento eletrônico VDA55077338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:00
Código de Controle do Documento: 8de19070-0015-455a-baf9-0951d49dd96a

RODRIGO FELIX CABRAL - MT015576O
EMILLE SOARES BRITO - MT027030O
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
AGRAVADO
: DARCY MACIEL COSTA
AGRAVADO
: DEBORA PEREIRA LUCAS COSTA
OUTRO
NOME
: DEBORA PEREIRA LUCAS
ADVOGADO
: JONAS MOLINARI ARAUJO - MT025238O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:00
Código de Controle do Documento: 8de19070-0015-455a-baf9-0951d49dd96a